Tribunal: TJSP
Processo: 1015981-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Ação civil pública – Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo – Pretensão de suspender, de forma geral, todas as transferências de presos do sistema prisional paulista – Inadmissibilidade – Caso em que o Estado de São Paulo não está inerte e tem tomado as medidas que entende adequadas para impedir o alastramento da pandemia dentro dos presídios – Algumas

Ementa:
Ação civil pública – Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo – Pretensão de suspender, de forma geral, todas as transferências de presos do sistema prisional paulista – Inadmissibilidade – Caso em que o Estado de São Paulo não está inerte e tem tomado as medidas que entende adequadas para impedir o alastramento da pandemia dentro dos presídios – Algumas transferências que se mostram necessárias – Necessidade de se apreciar, caso a caso, para se averiguar se a transferência é ou não devida – Poder Judiciário que não pode invadir a esfera de competência do Poder Executivo, a não ser que haja a prática de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso improvido.